Tribunal: TJES
Processo: 0024922-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024922-10.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

APELADO: LEANDRO DE ARAUJO LOPES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS COM INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A rescisão d
o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor gera direito a restituição das partes ao
status quo ante
, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador.

2. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo índice do INPC até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

3. O
dano moral restou configurado no caso concreto, posto que o atraso contado da previsão inicial de entrega do imóvel foi superior a um ano, frustrando o planejamento e planos de moradia dos apelados, mesmo após quitação de quase todas as prestações.

4. A indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se revela desproporcional ou desarrazoada, estando em consonância com os valores arbitrados por esta Corte em casos semelhantes.

5. Sobre a indenização por danos morais devem incidir
juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com outro índice sob pena de
bis in idem
.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0024922-10.2018.8.08.0024

Apelantes:
Lorenge SPE 137 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Lorenge S. A. Participações

Apelados:
Leandro Araújo Lopes e Mariana Passamani Borges

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se apelação interposta por Lorenge SPE 137 Empreenidmentos Imobiliários Ltda. e Lorenge S. A. Participações contra a sentença de fls. 285/291, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por Leandro Araújo Lopes e Mariana Passamani Borges, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para decretar a resolução do contrato e condenar as apelantes a restituírem solidariamente todas as parcelas pagas pelos apelados, além de pagarem indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões de fls. 310/336, as apelantes alegam em síntese que (a) o empreendimento foi concluído em 30/07/2018, inexistindo descumprimento contratual, posto que a data de 30/04/2017 era apenas uma estimativa para entrega das obras; (b) a data de entrega foi alterada para outubro de 2017; (c) além do prazo de tolerância de cento e oitenta dias úteis, deve ser considerada a ocorrência de caso fortuito ou força maior; (d) os apelados devem suportar os ônus da desistência do negócio jurídico, retendo-se 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos; (e) se mantida a condenação a restituírem os valores pagos, a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação e não do efetivo desembolso e os juros moratórios devem incidir conforme a taxa Selic; (f) o dano moral não foi configurado; e (g) caso confirmada a condenação, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser reduzida por ser desproporcional.

Contrarrazões apresentadas às fls. 340/353.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo a pacífica jurisprudência do S
TJ,
“
resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem
”
(AgInt no AREsp n. 1.993.270/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.).

A jurisprudência desta Corte é de igual teor:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCISÃO CULPA DO VENDEDOR RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO COMISSÃO DE CORRETAGEM SÚMULA Nº. 543, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A resolução do contrato, por culpa do promitente-vendedor, rende ensejo à devolução integral do montante pago pelo promitente-comprador, de forma imediata, conforme assentado na Súmula 543, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A restituição integral em razão da rescisão do contrato de promessa de compra e venda por culpa do vendedor engloba, além das prestações, o valor pago a título de comissão de corretagem.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150041651, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 08/08/2022)

As partes firmaram Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda do apartamento n. 1403 do empreendimento Lorenge Unique, localizado em Jardim Camburi - Vitória - ES, com previsão inicial de entrega em 30/04/2017 e 180 dias de tolerância.

Os próprios apelantes afirmam, contudo, que a obra foi concluída em julho de 2018, sendo que
“
As vicissitudes previsíveis na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, não restam abarcadas pelos conceitos referentes ao caso fortuito e à força maior
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198748054, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021).

Não há, portanto, como afastar a responsabilidade das apelantes pela rescisão contratual, devendo ser mantida a condenação de restituírem aos apelados a
integralidade das parcelas pagas, eis que a Súmula 543 do
STJ preceitua que
“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”
.

Consigno que
“
O montante a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140225706, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)
.

Quanto ao dano moral, é cediço que
“o mero atraso na entrega do imóvel, sem a comprovação de fatos que ultrapassem o limite do simples dissabor, não acarreta o dano moral indenizável”
(AgInt no AREsp n. 1.980.207/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.).

No caso concreto, entendo que a esfera extrapatrimonial dos apelados foi ofendida, posto que o atraso contado da previsão inicial de entrega do imóvel foi superior a um ano, frustrando o planejamento e planos de moradia dos apelados, mesmo após quitação de quase todas as prestações, tendo sido negada a rescisão contratual pela via administrativa.

A indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se revela desproporcional ou desarrazoada, estando em sintonia com os valores arbitrados por esta Corte em casos semelhantes, como se depreende dos seguintes arestos:

“
O atraso considerável na entrega do imóvel é fator ensejador da referida indenização, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo Magistrado de Piso, afigura-se proporcional, razoável e suficiente para os fins de reparação moral. Precedentes.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140108282, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 21/09/2022)

“Configurado o atraso de dezessete meses após o término do prazo de tolerância, resta configurado o dano moral, cuja indenização fixa-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150127198, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, determinando apenas que (a) o valor a ser restituído seja corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo índice do INPC até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic); e (b) incida sobre o valor da indenização por dano moral juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com outro índice sob pena de
bis in idem
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 26/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.